Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SUS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do Código de Processo civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Em que pese a Nota Técnica do NATJUS seja favorável à demanda, o que indica a probabilidade do direito, por outro lado, desqualifica o caráter de urgência da situação médica em debate nos presentes autos, o que afasta o requisito do perigo de dano.
2. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.